Tribunal: STF
Processo: ARE 1421874
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÔMPUTO. JUROS MORATÓRIOS. PRECATÓRIO. DESPROVIDO. 



    1. Esta Turma possui entendimento firmado quanto à não incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, razão pela qual deve ser mantida quanto ao ponto. 



    2. Há, portanto, de ser mantida a decisão agravada, que determinou a incidência de juros moratórios apenas até a data da autuação do precatório/RPV”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLAUDIO ALFREDO KONRAT E OUTRO(A/S) alegam, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CF/1988, pois não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o acórdão recorrido foi omisso quanto as questões levantadas pelos recorrentes.



    Quanto ao mais, asseveram que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento do precatório, violou os arts. 5º, XXXVI (coisa julgada) e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição, uma vez que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial. 



    Aduzem que “a limitação da incidência dos juros moratórios redunda em FLAGRANTE CONTRARIEDADE à determinação contida na decisão exequenda, justificando a invocação dos dispositivos de índole constitucional e infraconstitucional, garantidores da coisa julgada e, ao fim e ao cabo, da segurança jurídica” (Vol. 19, fl. 14).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou, de início, a aplicação do Tema 1037 da repercussão geral ao presente caso, “haja vista questões jurídicas diversas, eis que a tese fixada no RE 1169289 (Tema 1037) é a seguinte: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça.", enquanto no presente caso envolve os juros estabelecidos no título executivo com trânsito em julgado” (Vol. 25, fl. 1). 



     Quanto ao mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a matéria foi decidida à luz da legislação infraconstitucional; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Vol. 25).



    No Agravo (Vol. 30), a parte agravante sustenta que houve violação direta à Constituição e a não incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 19):



    “Dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do Recurso Extraordinário – entre os primeiros a tempestividade, a regularidade formal e o preparo; entre os segundos o cabimento, a legitimação e o interesse – há a necessidade de evidenciar o cabimento, tão evidentes, in casu, os demais. Em sendo o tema o cabimento do Recurso Extraordinário, é a Constituição da República que lista seus pressupostos, já se alertando versar o presente recurso sobre a hipótese de contrariedade a dispositivo da Constituição Federal: 



    (…)



    Versa o presente apelo especial, lato sensu, acerca de causa decidida em última instância por Corte Regional, por meio de Acórdão em que se verifica violação direta e frontal a dispositivo da Constituição, como será demonstrado com maior profundidade. Uma vez caracterizada a violação de dispositivo constitucional, passa o interesse dos ora recorrentes a coincidir com o interesse público de que haja uniforme interpretação da Lex Legum – finalidade precípua do Supremo Tribunal Federal – ainda mais em tema de tamanha relevância. Essa caracterização é o que se passa a cumprir. 



    Observe-se que há debate (se não houve omissão, o que ensejaria a nulidade do v. Acórdão, é porque, como já se disse, a matéria foi prequestionada) e análise de quaestio juris apta a ensejar o presente Recurso Extraordinário. O thema decidendum girou em torno da questão da coisa julgada que, como veremos, é matéria de alçada constitucional. 



    É certo que “a interpretação de acórdão para a fixação dos limites objetivos da coisa julgada, a não ser quando manifestamente contrária ao decidido, é questão que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário” (RE 170906-5; Rel. Min. Moreira Alves). 



    Com efeito, orientação inversa faria por transmudar a própria natureza do apelo extremo, que em muito passaria a assemelhar-se aos recursos ordinários, dada a ampla gama de temas tratados na Constituição Federal de 1988. 



    Contudo, também não se poderia simplesmente afastar a possibilidade do apelo extremo quando o tema tivesse disciplina infraconstitucional, porque se estaria a limitar a quase nenhuma as hipóteses de seu cabimento, já que dificilmente os temas jurídicos têm disciplina unicamente constitucional. 



    Essa colenda Corte vem enfrentando a questão e fixando critérios para, em relação ao princípio da intangibilidade da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), estabelecer se cabível ou não o exame do recurso extraordinário. Veja-se: 



    (…)



    Percebe-se, sem dúvida, que esta colenda Corte, apropriadamente, entende que a ofensa ao princípio da intangibilidade da coisa julgada é matéria constitucional, sendo cabível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida incorre em erro visível, grave, que pode ser aferível sem se recorrer à disciplina infraconstitucional da matéria em exame. É o caso aqui tratado, em que a decisão recorrida arvorou-se em decidir contrariamente ao que restou definido no título executivo. 



    A questão é singela: se o título executivo judicial determinou expressamente a incidência dos juros moratórios, como é possível afirmar-se que eles não devem incidir?! Ao assim decidir, deu-se a violação, pelo r. acórdão hostilizado, da COISA JULGADA perfeitamente definida na ação executada. Além disso, como se há de ver com profundidade adiante, a tese contida no julgado faculta o ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA, o que é vedado pela Constituição. 



    Há, ainda, o vilipêndio do art. 100 e seus parágrafos da Carta Magna, porquanto, a partir da sua dicção, entendeu-se incabível a cobrança dos juros moratórios que correm durante a pendência de embargos do devedor. Veja-se que, em razão da norma inserta no art. 100 da CF, a Corte Regional entendeu indevida a cobrança de juros moratórios no curso da lide: ora, se a matéria envolveu norma constitucional, evidente que é do âmbito desta Corte, a fim de que sejam impostos os limites ao dispositivo. Normalmente, tal pleito não alcançaria matéria constitucional, porquanto há debate no âmbito legal. IN CASU, CONTUDO, FOI INDEFERIDO O PLEITO EM RAZÃO DE SUPOSTO ÓBICE INSCRITO NO ART. 100, §§3º E 4º DA CF. Tratando-se de aplicação equivocada de dispositivo constitucional, a matéria é da alçada desta Corte Constitucional, porquanto tanto a não-aplicação de dispositivo em hipótese que a ele está subsumida como a aplicação em hipótese que a ele não está subsumida implica o malferimento da Carta Magna, a ensejar a análise desta Corte. 



    Assim, a tese do r. Acórdão, não há dúvida, envolve inúmeras questões constitucionais, o que abre, induvidosamente, a via do recurso extraordinário, em razão do debate em torno de thema decidendum federal. 



    Verificado ter se tratado a res controversa de quaestio juris apta a ensejar exame por parte do Col. STF, pois de sua alçada, dúvida não resta de que os dispositivos apontados como contrariados foram devidamente prequestionados no v. Acórdão recorrido, ensejando o apelo especial com base na alínea “a”, inciso III, do art. 102 da mesma Constituição da República.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve decisão que afastou a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o seu efetivo pagamento, pelos seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 3):



    “Quando da análise do pedido do efeito suspensivo, foi proferida a seguinte a decisão: 



    ''(…) No que pertine ao presente Agravo, a decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos (Cumprimento de Sentença, ev. 9, INI3, fls. 214/218): 



    A questão relativa à incidência de juros moratórios no período entre a elaboração da conta e a expedição do precatório foi reconhecida como de REPERCUSSÃO GERAL (RE n.º 579.431/RS) e submetida a julgamento pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante, a 5ª e 6ª Turmas do e. TRF da 4ª Região reconhecem a possibilidade de expedição imediata de precatório complementar para requisitar os valores relativos aos juros moratórios no período que medeia entre a conta que embasou a execução e a expedição do precatório, conforme ementas jurisprudenciais que seguem colacionadas:



    [...]



    A despeito das argumentações expendidas pela agravante, a decisão agravada está de acordo com o entendimento da Terceira Turma quanto à não incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, razão pela qual deve ser mantida quanto ao ponto. 



    No que tange à incidência de juros de mora no lapso entre a elaboração da conta até a data da inscrição do requisitório no orçamento da União, o posicionamento até então adotado por esta Turma alinhava-se aos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, inexistindo mora da Fazenda Pública, não haveria que se falar em cômputo de juros moratórios no período. 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 579.431 (Tema 96), por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    [...]



    Após intensa discussão judicial a respeito da possibilidade de expedição de precatórios complementares, onde postulado exatamente o pagamento de juros moratórios compreendidos na tramitação do precatório original, o Pleno do STF, no julgamento do RE nº 591.085, reconheceu a repercussão geral e pacificou a matéria no sentido de serem incabíveis juros de mora durante o prazo previsto na CF/88 para o pagamento do precatório. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com o destaque de que tal compreensão não ofende a coisa julgada, pela não-incidência de juros moratórios após a expedição do precatório, a menos que, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição, os valores ali expressos não sejam adimplidos no exercício financeiro seguinte, quando então voltam a ser contabilizados. 



    O entendimento foi fixado, ainda, na Súmula Vinculante nº 17, que expressamente diz que 'Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos'.



    [...]



    No que concerne à alegação de que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 restaria superado, cumpre referir que somente ao Pretório Excelso compete declará-lo insubsistente, não bastando, para tanto, a mera existência de proposta de nova Súmula, em sentido oposto à atual, para fazer presumir a perda de sua eficácia. 



    Logo, percebe-se que permanece hígida a orientação no sentido de que os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e a data do efetivo pagamento, quando realizado no prazo constitucionalmente estipulado (art. 100, § 1º, da CF), conforme entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 17. 



    Importa referir que o fato de a parte agravada ter exercido seu direito à interposição de recursos, inclusive excepcionais, não tem o condão de alterar o entendimento ora adotado. 



    Por oportuno, quanto ao Tema 1.037, ressalto que não há determinação de sobrestamento dos recursos referentes à matéria a ser julgada, tampouco se pode presumir que o mero reconhecimento da repercussão geral, no bojo do RE nº 1.169.289, signifique mudança de entendimento pela Corte Suprema.



    [...]



    Desta sorte, há de ser mantida a decisão agravada, que determinou a incidência de juros moratórios apenas até a data da autuação do precatório/RPV. 



    Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.'' 



    Inexistem razões para alterar entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto”. 



    Sobre a matéria, no julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente